Tribunal: TJDFT
Processo: 0751372-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0751372-72.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATILA ALBUQUERQUE COSTA DE MELO AGRAVADO: POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se agravo de instrumento interposto por ATILA ALBUQUERQUE COSTA DE MELO, com pedido de antecipação da tutela recursal, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, em mandado de segurança movido em face do COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERA e do INSTITUTO AOCP, indeferiu pedido liminar de reconhecimento de nulidade em questão da prova objetiva do concurso ao cargo de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal. Eis a decisão agravada (ID 179930391 – autos originários): Trata-se de mandado de segurança individual impetrado por Átila Albuquerque Costa de Melo no dia 28/11/2023, contra ato administrativo praticado pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF) e pelo Diretor-Presidente do Instituto Assessoria e Organização de Concursos Públicos (Instituto AOCP). O impetrante afirma que está inscrito no concurso público destinado ao provimento de cargos de Soldado Policial Militar da PM-DF (regido pelo Edital n.o 04/2023-DGP/PMDF, de 23/01/2023). Na causa de pedir remota, tece arrazoado jurídico em prol de demonstrar a pertinência jurídica da anulação das questões de n.o 44 e 54 do caderno “03” da prova objetiva do concurso em questão. Observa que chegou a questionar o mérito das referidas questões no âmbito extrajudicial, mediante interposição de recurso administrativo, mas não logrou êxito. Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva prévia dos requeridos, “para que seja: a) declarada a nulidade de ato decisório do recurso manejado pela parte em que ‘indeferiu’ recurso administrativo interposto contra questões do concurso público de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) com graduação de Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, conforme Edital no 04/2023-DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023, ante o descumprimento do dever legal de fundamentar corretamente o ato administrativo e o seu dever de resposta; b) determinado que a parte requerida profira, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas outra decisão, devidamente fundamentada, observando-se os princípios legais e constitucionais sobre os atos administrativos, sob pena de o IMPETRANTE ser bonificado com a pontuação das duas questões em caso de ausência de nova decisão por parte da requerida, no prazo determinado; c) a continuidade do IMPETRANTE no processo de certame público, inclusive nas próximas fases do concurso público, caso aprovado;” (id. n.o 179803893, p. 9). No mérito, pede (i) a confirmação da medida antecipatória; e (ii) a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Os autos vieram conclusos no dia 29/11/2023, às 09h44min. É o relatório. II – FUNDAMENTOS Antes de o Juízo imergir no pedido antecipatório formulado pelo demandante, faz-se necessário dirimir uma questão processual relevante. II.1 O impetrante formula pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária. Tal pleito merece ser deferido, à vista dos documentos anexados aos autos, os quais autorizam inferir que o requerente vivencia um cenário de hipossuficiência econômica (id. n.o 179813972); bem como levando-se em conta o previsto no art. 98 e ss. do Código de Processo Civil de 2015. Doravante, passa-se ao exame do pedido de tutela provisória. II.2 O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em mandado de segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. O thema decidendum concerne à possibilidade de o Poder Judiciário, na fase inicial do procedimento comum, anular o gabarito definitivo de questões objetivas aplicadas em concurso público, com a consequente garantia de que o candidato siga concorrendo a uma das vagas ofertadas pela Administração Pública nas ulteriores fases do certame. Como cediço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou, em abril de 2015, o mérito do RE 632.853/CE (sob a sistemática da repercussão geral da questão constitucional), cuja relatoria fora do Min. Gilmar Mendes, ocasião na qual firmou entendimento no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Não obstante isso, a Corte Suprema ressaltou que em situações excepcionais, o Poder Judiciário pode fazer esse controle, notadamente (i) após juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame; e (ii) constatando a presença de erro grosseiro no gabarito apresentado (Cf. STF, 1a Turma, MS 30859, rel. Min. Luiz Fux, j. 28/08/2012). Vale acrescentar que a segunda circunstância excepcional acima exposta encontra certa correspondência nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), mormente o RMS 49.896/RS, julgado pela 2a Turma daquela Corte Superior em 20/04/2017, relator Min. Og Fernandes, ocasião na qual deliberou-se que em prova dissertativa de concurso público, o grave erro no enunciado (reconhecido pela própria banca examinadora) constitui flagrante ilegalidade apta a ensejar a nulidade da questão. Examinando com vagar os enunciados das questões impugnadas, as alegações do impetrante e o conteúdo do Edital do concurso, é possível afirmar, em juízo de cognição sumária, que os enunciados impugnados não se encontram eivados de nulidade flagrante, mormente porque todas as questões referidas na causa de pedir exigiram o domínio de áreas do conhecimento expressamente listadas no Edital, conforme se pode verificar na tabela abaixo: (...) Nessa ordem de ideias, não é possível vislumbrar, nesse momento, a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão do pleito antecipatório vindicado. Desta feita, à míngua de um dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, não há que se falar na concessão da tutela provisória de urgência almejada, revelando-se prudente aguardar o regular trâmite do writ, com a observância do contraditório e da ampla defesa, a fim de melhor avaliar a questão submetida ao Juízo. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, (i) concedo ao impetrante o benefício da gratuidade judiciária, com amparo no art. 98 e ss. do CPC; mas, por outro lado, (ii) indefiro o pedido de tutela provisória de urgência satisfativa. Em razões recursais (ID 54039858), o agravante sustenta, em síntese, que: (i) manejou recurso administrativo em face da banca examinadora, apontando que havia erro na elaboração das questões 44 e 54 da prova objetiva realizada; (ii) a questão 44, relativa a teoria geral dos direitos humanos, colocou o candidato em situação clara de erro, uma vez que mais de um item poderia ser considerado correto, o que impõe a sua anulação; (iii) na questão 54, a situação hipotética descrita não poderia ter sido considerada como crime de corrupção passiva, apontando as razões que o fizeram entender pelo erro constante no gabarito; (iv) que as respostas emitidas pela banca examinadora não contém nenhuma fundamentação, apenas fazendo referência ao item considerado correto pela banca; (v) necessidade de intervenção do Poder Judiciário, considerando a falha na motivação da decisão administrativa que indeferiu o recurso administrativo interposto pelo impetrante. Aponta que os requisitos para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal estão presentes, uma vez que a banca examinadora se omitiu em relação ao objeto do recurso interposto. Aduz que o perigo de dano também foi demonstrado, na medida em que a demora da prestação jurisdicional poderá causar prejuízos de difícil reparação, “excluindo a possibilidade de ter uma resposta da banca examinadora fundamentada, inclusive, para justificar eventual ação perante o judiciário para anulação das questões”. Além disso, pode impedir a correção da redação do agravante, tendo em vista que a anulação de apenas uma questão colocaria o recorrente na próxima fase. Por esses motivos, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja declarada a nulidade do ato decisório do recurso manejado pela banca examinadora que indeferiu recurso interposto contra as questões do concurso público indicadas, requerendo que seja proferida outra decisão, dentro do prazo de 48 horas, devidamente fundamentada. No mérito, requer a confirmação da antecipação de tutela, para que seja declarada em definitivo a nulidade do ato administrativo que indeferiu o recurso do agravante, por ausência de fundamentação. Ausente o recolhimento do preparo, ante a gratuidade de justiça deferida na origem (ID 179930391 – autos originários). Decisão de ID 54168653 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal requerido pelo agravante. Agravo interno interposto pelo agravante (ID 54506777). Contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento apresentadas por INSTITUTO AOCP (ID 55169185). Autos conclusos em 16/02/2024 (ID 55842072). É o relatório. Decido. Compulsando os autos originários, verifica-se que foi proferida sentença pelo Juízo de primeiro grau, ocasião em que denegou a segurança pleiteada pelo autor, ora agravante, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil[1]. Sendo assim, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, assim como o agravo interno interposto pelo agravante (ID 54506777), pois superada a causa de sua interposição, em face da não utilidade no julgamento do pleito pretendido no recurso (AgInt no AREsp n. 2.028.056/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022). Ante o exposto, JULGO O PRESENTE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, bem como o AGRAVO INTERNO, PREJUDICADOS pela perda superveniente do interesse processual (art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso XIII, RITJDFT[2]). Após o trânsito em julgado, proceda a Secretaria o arquivamento dos presentes autos. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: II - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto.